Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. AMBIENTAL. ATO ADMINISTRATIVO. ATRIBUTO. PRESUNÇÃO RELATIVA. VERACIDADE/LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDICIONANTES. EFETIVO DESCUMPRIMENTO. CONTROLE DA LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONVERSÃO DA MULTA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presenteimpugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. O Auto de Infração, decorrente de fiscalização ambiental, constitui ato administrativo e possui presunção relativa de veracidade/legitimidade. Precedentes.
3. Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração que aplica a penalidade correlacionada ao descumprimento de condicionantes, exigências, restrições e medidas de compensação ambiental, impostas em licença de instalação concedida à apelante, que teve efetiva ciência dos referidos termos, além de prazo razoável para cumprimento das exigências.
4. Compete ao Poder Judiciário o controle da legalidade da penalidade administrativa, inclusive no que se refere à razoabilidade e à proporcionalidade da imposição. Precedente.
5. A conversão de multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação é uma mera faculdade da Administração (Lei no 9.605/1998, art. 72, § 4o).
6. A escolha da Administração pela imposição de multa no valor mínimo à conduta da apelante, classificada como “muito grave”, não evidencia ilegalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.